Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORAS DA DESTRUIÇÃO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDONÊA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE.
1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Conforme cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deve ter especial relevância, principalmente se corroborada por outras provas produzidas nos autos.
3. Não há como ser reconhecido o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado que praticou o crime durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo.
4. Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença de tais circunstâncias.
5. Na primeira etapa da dosimetria da pena, afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, quando a fundamentação é inidônea para esse fim.
6. A causa de aumento prevista no §1°, do art. 155, do CP, relativa ao furto realizado no período noturno, incide tanto no crime de furto simples quanto na forma qualificada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.